Tribunal: STF
Processo: ARE 806161
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROECSSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    5. A admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto.



    6. In casu, o acórdão recorrido reformou a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e afastou a condenação em danos morais, bem como, a devolução, em dobro, das tarifas cobradas de forma indevida.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.